Tribunal: TJDFT
Processo: 0750036-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750036-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kelly Nabut Chaul Berrios em face da r. decisão (ID 218322941, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Polo Comércio de Roupas Eireli, José Alcyr Barbosa Dantas e Marinalva Souza Dantas, deferiu a reiteração de consulta ao sistema Sisbajud, em relação a esta última Executada, na modalidade “teimosinha”, somente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 66657318). Contra essa decisão monocrática, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 67739030). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi proferida decisão no processo originário (ID 227642357, na origem), suspendendo a tramitação da Ação Executiva, nos seguintes termos: “Tendo em vista a concessão da tutela provisória de urgência na ação de embargos (cópia da sentença anexa), esta execução ficará suspensa, em pasta própria na Secretaria, até ulterior decisão judicial. Traslade-se cópia desta decisão ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 0721078-97.2024.8.07.0001, que deverá permanecer igualmente suspenso, por força do efeito suspensivo conferido aos embargos”. Diante desse fato, à parte Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator